Tribunal: STJ
Processo: 5004314-15.2024.4.03.6119
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3195267 - SP(2026/0080250-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RAYANNE GABRIELE PINHEIRO DOS ANJOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REQUISITO DE DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial, ao fundamento de ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. O agravante sustenta que o agravo em recurso especial teria impugnado
de forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, observando o princípio da dialeticidade, e que, por isso, não
incidiria a
.
Súmula n. 182/STJ
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial impugnou, de forma específica e suficiente, todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, de modo a afastar a incidência, por
analogia, da
e permitir o conhecimento do agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ
especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática agravada não conheceu do agravo em recurso
especial porque o agravante não impugnou de maneira adequada e pormenorizada
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui ato único e
incindível, impondo à parte agravante o ônus de refutar todos os fundamentos que
obstaram a subida do recurso especial; a ausência de impugnação específica de
qualquer desses fundamentos atrai, por analogia, a aplicação da
,
Súmula n. 182/STJ
à luz do
do
.
art. 932
CPC/2015
6. Verificada a impugnação genérica ao óbice sumular e a ausência de
enfrentamento específico de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
mantém-se o não conhecimento do agravo em recurso especial, devendo a decisão
monocrática ser preservada em sua integralidade.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56536752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 7375d74f-3fe9-4284-8c67-87884a313dd5

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56536752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 7375d74f-3fe9-4284-8c67-87884a313dd5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3195267 - SP(2026/0080250-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RAYANNE GABRIELE PINHEIRO DOS ANJOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REQUISITO DE DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial, ao fundamento de ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. O agravante sustenta que o agravo em recurso especial teria impugnado
de forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, observando o princípio da dialeticidade, e que, por isso, não
incidiria a
.
Súmula n. 182/STJ
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial impugnou, de forma específica e suficiente, todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, de modo a afastar a incidência, por
analogia, da
e permitir o conhecimento do agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ
especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática agravada não conheceu do agravo em recurso
especial porque o agravante não impugnou de maneira adequada e pormenorizada
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui ato único e
incindível, impondo à parte agravante o ônus de refutar todos os fundamentos que
obstaram a subida do recurso especial; a ausência de impugnação específica de
qualquer desses fundamentos atrai, por analogia, a aplicação da
,
Súmula n. 182/STJ
à luz do
do
.
art. 932
CPC/2015
6. Verificada a impugnação genérica ao óbice sumular e a ausência de
enfrentamento específico de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
mantém-se o não conhecimento do agravo em recurso especial, devendo a decisão
monocrática ser preservada em sua integralidade.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAYANNE GABRIELE PINHEIRO
DOS ANJOS contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade.
A parte agravante sustenta que enfrentou, de modo direto, cada um dos fundamentos
utilizados para inadmitir o recurso especial.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja reconsiderada a decisão
monocrática, determinando-se a posterior análise do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56536751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:07
Código de Controle do Documento: 698ced6f-c0ff-4752-aad8-b42a643738b3

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Contudo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais se revelam irrefutáveis diante dos argumentos apresentados pelo
agravante.
De início, cumpre ressaltar que a decisão monocrática agravada não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
proferida pelo Tribunal de origem, que inadmitiu o recurso especial com base nos óbices
previstos nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
A análise das razões do agravo em recurso especial (fls. 691-697) revela que a
agravante não infirmou, de forma adequada e específica, os óbices apontados, pois se limitou à
apresentação de argumentos genéricos, sem rebater de maneira pormenorizada os fundamentos
indicados pela Corte local e acima descritos.
Como se sabe, a simples alegação de que a matéria dispensa reexame probatório não
satisfaz o ônus da dialeticidade, sobretudo quando a fundamentação do acórdão recorrido
espelha a jurisprudência desta Corte Superior, e nenhum precedente foi trazido aos autos seja
para infirmar o acórdão, seja para contraditar a decisão de que inadmitiu o recurso.
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não se compõe de capítulos
autônomos, sendo um ato único e incindível. Portanto, a parte agravante tem o ônus de refutar
todos os fundamentos que obstaram a subida do apelo nobre, sob pena de incidência, por
analogia, do enunciado da Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
5. A impugnação genérica apresentada pelo agravante não atende ao
requisito de dialeticidade recursal, conforme exigido pelo
do
art. 932
CPC/2015
e pela Súmula 182 do STJ.
[...]
Tese de julgamento: "1. A impugnação genérica não atende ao requisito de
2. O recurso especial
dialeticidade recursal exigido pelo
do
.
art. 932
CPC/2015
não é via adequada para análise de eventual ofensa a enunciado sumular, conforme
a Súmula 518 do STJ."
[...]
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.814.725/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
28/5/2025.

Dessa forma, a decisão monocrática agravada não comporta qualquer reparo,
devendo ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56536751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:07
Código de Controle do Documento: 698ced6f-c0ff-4752-aad8-b42a643738b3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0080250-1
AREsp 3.195.267 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50043141520244036119
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAYANNE GABRIELE PINHEIRO DOS ANJOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAYANNE GABRIELE PINHEIRO DOS ANJOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155047605515584@
2026/0080250-1 - AREsp 3195267 Petição : 2026/0029271-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56483306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:48:51
Código de Controle do Documento: B8BD6968-A862-45DB-8B48-B7733A31F661